Tribunal: TJDFT
Processo: 0716203-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716203-94.2018.8.07.0001 RECORRENTES: MANOEL FERNANDO CARNEIRO DE SANT ANNA, NELITA ALVES CARNEIRO RECORRIDA: VIENGE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE MEDIANTE MATRÍCULA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. POSSE POR MERA TOLERÂNCIA. CARÁTER PRECÁRIO. DETENÇÃO. IMPEDIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de usucapião é de natureza declaratória e tem por finalidade o reconhecimento judicial da aquisição de um direito real por decurso de tempo, tendo como fundamento a posse prolongada que pode conduzir à aquisição da propriedade, desde que presentes certos requisitos. 2. É a usucapião uma forma de aquisição originária do domínio pelo exercício da posse, fazendo-se necessário, em qualquer de suas modalidades, a observância de três requisitos previstos em lei: a posse mansa e pacífica, o animus domini (a intenção de dono) e o tempo. O usucapiente deve possuir o bem como se este lhe pertencesse de forma exclusiva, o que impossibilita essa forma de aquisição pelos locatários, comodatários e usufrutuários, os quais recebem a posse em razão de uma relação jurídica, temporária e que pressupõe, ao final, a devolução do bem. 3. Para caracterização da posse, essencial que a coisa objeto de usucapião não seja possuída em nome de outro, o que se opõe à definição de mero detentor, conforme disposto no nosso ordenamento jurídico. A pessoa que mantém a posse deve exercê-la em seu próprio nome e por certo período de tempo. 4. No caso dos autos, ainda que o imóvel em discussão esteja registrado como de propriedade da autora, isso não impede o exercício da posse e, por conseguinte, da usucapião. A posse dos requeridos restou provada e, inicialmente, deu-se de forma mansa, pacífica e sem oposição, pois não há elementos nos autos a indicar resistência pela apelada/autora ou terceiros. 5. Contudo, a posse não está acompanhada do animus domini (a intenção de dono). Pelo que se extrai das provas produzidas nos autos, os requeridos receberam a posse por simples tolerância da proprietária, qual seja, a autora, que por mera permissão os deixou morar no imóvel. Os requeridos, assim, se caracterizam como mero detentores, vez que ocuparam o imóvel por condescendência da proprietária. Desse modo, ainda que tenham residido no imóvel em questão há mais de 15 anos, isso não afasta o caráter precário da sua ocupação, resultante da mera tolerância e liberalidade da proprietária, o que impede a prescrição aquisitiva do imóvel. 6. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184 e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184 e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003